Tribunal: TJES
Processo: 0001766-65.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001766-65.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ JUNIO DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO
. DOSIMETRIA.
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS.

QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA.
PENA-BASE REDUZIDA
.
FRAÇÃO DA TENTATIVA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO

E
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1.
O
efeito devolutivo da Apelação Criminal em face das decisões do Tribunal do Júri é restrito aos fundamentos da interposição,
delimitando-se o recurso à
reanálise da dosimetria.

2.
Quanto à
1ª
fase,
das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve
a
adequada
negativação dos vetores
das circunstâncias do crime
e das consequências extrapenais
, pois foram
utilizados fundamentos idôneos
.

3.
O magistrado
utilizou a qualificadora
do
“perigo comum”
como fundamento para desvalorar
as
“circunstâncias do crime”.

A
jurisprudência da Corte
de Cidadania
“
é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

4.
T
ambém adequada
a desvaloração das
“consequência
s
do crime”
,
eis que a vítima necessitou de atendimento hospitalar
e cirurgia
,
permanecendo afastado de suas ocupações habituais por mais de
30
(
trinta
) d
i
as,
inclusive,
inclusive,
com sequelas
e danos estéticos.

5
.
A respeito
dos critérios de incremento da pena-base, não constitui mera operação aritmética, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
Precedente do STJ.

6
.
Considerando a
fundamentação
de
dua
s
circunstâncias judiciais negativas,
o aumento em 4 (quatro) anos para cada uma se mostrou desproporcional.
P
rudente optar por
um dos critérios adotados pelo
Colendo STJ,
qual seja,
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima
(
aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada
)
.

7
.
O
magistrado adequadamente aplicou a fração de 1/3
(um terço)
,
c
onsiderando
que
o
iter criminis
foi
pr
aticamente todo percorrido para o crime de homicídio
, sendo
feitos dois disparos, e a
vítima
fo
i
atingida por
um

deles e
m região vital
(
cabeça
).

8. Fixada
a pena definitiva em
9
(
nove
) anos
e

2
(
dois
) meses de reclusão.

9
.
Recurso

conhecido
e

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001766-65.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ JUNIO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
or

LUIZ JUNIO DE JESUS SANTOS
,
em face da Sentença
de
fls.
282/283
,
proferida pel
o M.M Juiz d
e Direito
Presidente do Tribunal do Júri
da
3
ª
Vara
Criminal d
a Serra
/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime de homicídio qualificado
tentado
(art. 121, §2º, inciso
s
I
I e
I
II
,
na forma do art. 14, inc. II, ambos
do Código Penal), à pena de
7
(
sete
) anos,
0
9

(
nove
)
meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, em regime
inicial
fechado.

A
defesa não questiona o veredito dos jurados, prete
n
de
ndo apenas
a revisão da dosimetria,
com a

redução da pena-
base

por ausência de fundamentação idônea
e de proporcionalidade no
quantum
fixado.

Considerando que o efeito devolutivo da Apelação Criminal em face das decisões do Tribunal do Júri é restrito aos fundamentos da interposição, passo à reanálise da dosimetria.

Quanto à
1ª
fase,
das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, verifico que houve a adequada negativação dos vetores das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais, pois foram utilizados fundamentos idôneos. Explico.

O magistrado destacou que, presentes duas qualificadoras, utilizou a do
“motivo fútil”
para qualificar o homicídio e a do
“perigo comum”
como fundamento para desvalorar
as
“circunstâncias do crime”.

Ressalto que, a jurisprudência da Corte de Cidadania
“
é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"
(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

Também adequada a desvaloração das
“consequência
s
do crime”
, eis que a vítima necessitou de atendimento hospitalar e cirurgia, permanecendo afastado de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, inclusive, com sequelas na região buco maxilar e dano estético, consoante demonstrado pela prova testemunhal e documental (documentos médicos de fl. 62/64 do IP e laudo de lesões de fl. 89).

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça,
“não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Considerando a
fundamentação
de
dua
s
circunstâncias judiciais negativas,
entendo
que o aumento em 4 (quatro)
anos
para cada uma se mostrou desproporcional.

Reputo prudente optar por
um dos critérios adotados pelo
Colendo STJ,
qual seja,
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima
(
aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada
)
.

A
ssim, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
2ª fase,
incidiu a atenuante da confissão, com a fração de 1/6 (um sexto).

E na
3ª fase,
a respeito d
a causa de diminuição pela tentativa,
cumpre observar que
“A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta”
(AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

In casu,
verifico que o magistrado adequadamente aplicou a fração de 1/3,
c
onsiderando
que
o
iter criminis
foi
pr
aticamente todo percorrido para o crime de homicídio
, sendo
feitos dois disparos, e a
vítima
fo
i
atingida por
um

deles e
m região vital
(
cabeça
)
,
consoante
documentos médicos de
fl. 62/64 do IP
e laudo de lesões de fl. 89

Portanto,
fixo a pena definitiva em
9
(
nove
) anos
e

2
(
dois
) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto, considerando a detração realizada na sentença.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do
Apelo
e

DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena do réu
LUIZ JUNIO DE JESUS SANTOS
e fixá-la definitivamente em
9
(
nove
) anos
e

2
(
dois
) meses de reclusão
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.